Tribunal: TJSP
Processo: 1027476-90.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027476-90.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-IPISA, é
embargado ALBERTO PLENAMENTE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027476-90.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 27499
2
VOTO No 27499
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027476-90.2017.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - IPSA
EMBARGADO: ALBERTO PLENAMENTE JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - IPSA (fls. 1/6), em face do
v. acórdão de fls. 400/407, que julgou improvido o recurso, entendendo que a
contrariedade ao pedido de aposentadoria do autor é fato incontroverso nos
autos, restando evidente que foi a própria Administração Pública quem deu
causa ao ajuizamento da demanda devendo, portanto, arcar com o ônus da
sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão
padeceu de obscuridade, pois ao arbitrar o pagamento de honorários
advocatícios por parte desta autarquia previdenciária, ora embargante, em
razão de ter dado causa ao presente ajuizamento, criou punição por ato
realizado por outrem, ou seja, a Prefeitura de Santo André. Observa que a
obscuridade resta no fato de que está se atribuindo responsabilização
processual por aquele que não participa em nenhum momento dos atos de
aposentação do servidor.
Menciona que esta Autarquia Previdenciária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027476-90.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 27499
3
negou administrativamente seu pedido, não resolveu reconhecer o direito ao
benefício previdenciário em sede administrativa, ou seja, não houve qualquer
tipo de “voluntas” da Autarquia para o ajuizamento de término da demanda,
mostrando-se desarrazoado o pagamento de verba sucumbencial por aquele
que não deu causa ao ato e sequer participou de sua solução extrajudicial.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027476-90.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 27499
4
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pelo Instituto de
Previdência de Santo André, pois referida autarquia
é a responsável pelo pagamento dos proventos dos
servidores, sendo forçoso reconhecer que o direito
eventualmente
reconhecido
nestes
autos
à
aposentadoria especial do autor afetará diretamente
o seu patrimônio.
(...)
Quanto ao mérito, cuida-se de ação ajuizada por
servidor público municipal que exerce o cargo de
médico, objetivando o reconhecimento do seu direito
à aposentadoria especial.
Contudo, no curso do processo sobreveio a notícia
de que a aposentadoria especial do autor foi
deferida na esfera administrativa, o que ensejou a
extinção do feito sem resolução de mérito, em razão
da perda superveniente do objeto.
Em seu recurso de apelação, o Instituto de
Previdência de Santo André insurgiu-se contra a sua
condenação
ao
pagamento
das
verbas
sucumbências, alegando, em síntese (i) que não deu
causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o
requerimento administrativo não foi indeferido; e (ii)
o autor teria abandonado a causa.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027476-90.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 27499
5
Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor
protocolou requerimento administrativo pleiteando a
concessão de aposentadoria especial em 31.07.2017
(fls. 42/50).
Embora não tenha sido juntada aos autos a negativa
expressa dos requeridos quanto à concessão da
aposentadoria especial, é certo que os mesmos
contestaram o pedido judicial realizado pelo autor
(fls. 88/105), sendo que a aposentadoria somente
foi concedida, em via administrativa, em 19.02.2019,
quase dois anos após o ajuizamento da demanda
(fls. 314/315).
A contrariedade ao pedido de aposentadoria do
autor é, portanto, fato incontroverso nos autos,
restando evidente que foi a própria Administração
Pública quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
Assim, tal como bem decidido pelo Magistrado a quo,
tendo a aposentadoria do autor sido concedida
somente em momento posterior ao ajuizamento da
demanda, os requeridos devem arcar com o ônus da
sucumbência,
em
observância
ao
princípio
da
causalidade.
No mais, não há que se falar em abandono da causa
pelo autor, uma vez que a ausência de manifestação,
pelo autor, acerca dos documentos juntados pelo
requerido (conforme intimado pelos despachos de
fls. 336, 343 e 350), não é suficiente para que reste
caracterizado
o
abandono
da
causa,
o
qual
pressupõe, nos termos do artigo 485 do Código de
Processo Civil, que o autor não promova os atos e
diligencias
indispensáveis
ao
andamento
do
processo por mais de 30 (trinta) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027476-90.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 27499
6
Ademais, ainda que assim não o fosse, nos termos
do § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil o
abandono da causa somente poderá ser reconhecido
após a intimação pessoal da parte para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no
caso dos autos.
Por fim, a verba honorária fixada pela r. sentença
recorrida não merece reparos.
O § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
prevê que a verba honorária deve ser fixada levando-
se em consideração o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
No caso dos autos, o valor arbitrado (R$ 1.000,00 a
serem pagos de forma solidária pelos réus) observou
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se mostra adequado para
remunerar o patrono do autor, em respeito ao
trabalho desenvolvido nos autos, à complexidade da
causa e ao valor da mesma.
Ademais, considerando-se que o valor atribuído à
causa é de R$ 157.801,98 (fl. 13), a fixação dos
honorários advocatícios no patamar pleiteado pela
apelante (10% sobre o valor da causa) resultaria em
uma verba honorária superior àquela fixada pela r.
sentença.
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027476-90.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 27499
7
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Outrossim, não há que se falar em exclusão do
Instituto de Previdência de Santo André no pagamento das verbas honorárias,
uma vez que a ação versa sobre concessão de aposentadoria de servidor
municipal, cabendo a referida autarquia o pagamento da mesma, nos termos
da Lei Municipal no 8702/2004.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027476-90.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 27499
8
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora